Tribunal: TJDFT
Processo: 0758373-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 1.847,94, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a contar de 02/11/2021, e, ainda, acrescida de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Em suas razões, a parte recorrente/ré argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista a impossibilidade de um agente público da União, por ato unilateral, criar uma obrigação pecuniária para o Distrito Federal, sem lhe oferecer a possibilidade de se manifestar. No mérito, em síntese, alega que não há omissão do DF no caso, eis que já disponibiliza a assistência judiciária aos necessitados por meio da Defensoria Pública e que a imposição da obrigação de pagar os honorários de advogado dativo se limita, expressamente, aos casos de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública. Sustenta que o valor pleiteado é excessivo, por se tratar de audiência virtual, em que não há maior esforço do advogado, que já está em ambiente virtual tempo destacado para atender a seus próprios clientes. Por fim, requer seja o índice da taxa referencial da SELIC aplicado para a correção monetária e juros de mora.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (Decreto Lei n. 500/69). Contrarrazões ofertadas sob o ID 32375589.
III. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento dos honorários fixados pelo juiz do feito à advogado dativo é questão de mérito e será apreciada no momento adequado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. Nos termos da Lei Orgânica do DF, compete ao Distrito Federal prestar assistência judiciária aos necessitados. Com efeito, o Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria, de modo que, diante de eventual impedimento da Defensoria Pública, responde pelos honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo nomeado para exercer o múnus público, porquanto não pode o acusado ficar sem defesa (art. 5o, LV, da CF/88).
IV. O Distrito Federal não pode permanecer inerte quanto à estruturação de sua Defensoria e repassar o ônus de sua omissão apenas à União apenas porque magistrado de Tribunal custeado por esta designou o defensor. À luz do art. 263 do Código de Processo Penal, o juiz deve nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do ente público (Acórdão 1343327, 07429047620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. O art. 22, § 1o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906), dispõe que: “O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”. No caso, conforme atas das audiências realizadas pelo autor (ID 32374757), a Defensoria Pública havia informado, previamente, ao Magistrado do Núcleo de Custódia que, por insuficiência de defensores, não conseguiria cobrir as três salas em que ocorreriam audiências simultâneas no dia 02/11/2021, o que motivou a designação de advogado ad hoc. Logo, restou comprovada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública nas audiências em que o autor atuou como defensor dativo.
VI. Quanto ao alegado excesso de cobrança, não deve igualmente prosperar. Isso porque a atuação profissional do advogado nas audiências de custódia está devidamente comprovada nos autos, bem como o valor arbitrado pelo magistrado está de acordo com a Tabela de Honorários da OAB (ID 32375571 – Pág. 6).
VII. Por fim, quanto à correção monetária e os juros de mora, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, porquanto a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ – Resp. repetitivo n. 1.495.146/MG).
VIII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar que o índice da taxa referencial da SELIC seja aplicado para a correção monetária e juros de mora. Sem custas e sem honorários advocatícios.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.